Tribunal: TJSP
Processo: 2023219-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Incidente de exceção de incompetência. Ação de execução. Foro de eleição. Decisão interlocutória que acolheu a exceção de incompetência, reconhecendo a competência do foro de Almeirim/PA. Agravo de instrumento. Cláusula de eleição de foro válida. Relação contratual. Eleição em acordo com o local de celebração do contrato. Domicílio da emitente. Art. 53 do CPC. Súmula 335 do STF. Precedentes do

Ementa:
Incidente de exceção de incompetência. Ação de execução. Foro de eleição. Decisão interlocutória que acolheu a exceção de incompetência, reconhecendo a competência do foro de Almeirim/PA. Agravo de instrumento. Cláusula de eleição de foro válida. Relação contratual. Eleição em acordo com o local de celebração do contrato. Domicílio da emitente. Art. 53 do CPC. Súmula 335 do STF. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023219-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
CLAUDIO COSTA e SALTUSCORP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., é agravado JARI CELULOSE PAPEL E
EMBALAGENS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43894
Agravo de Instrumento No: 2023219-13.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravantes: Claudio Costa e Saltuscorp Serviços de Manutenção e Reparos de
Máquinas e Equipamentos Ltda.
Agravado: Jari Celulose Papel e Embalagens S/A
Incidente de exceção de incompetência. Ação de
execução. Foro de eleição. Decisão interlocutória que
acolheu a exceção de incompetência, reconhecendo a
competência do foro de Almeirim/PA. Agravo de
instrumento. Cláusula de eleição de foro válida.
Relação contratual. Eleição em acordo com o local de
celebração do contrato. Domicílio da emitente. Art.
53 do CPC. Súmula 335 do STF. Precedentes do STJ.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Saltuscorp Serviços de Manutenção e Reparos de
Máquinas e Equipamentos Ltda., autora da ação de indenização
movida contra Jari Celulose Papel e Embalagens S/A, agrava da
r. decisão que acolheu a exceção de incompetência e
determinou a remessa dos autos da Comarca de Mogi das
Cruzes/SP para a Comarca de Almeirim/PA. Recurso
processado, dispensada a contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuidam os autos de ação de indenização por
danos
materiais
e
morais,
decorrentes
de
alegado
descumprimento contratual.
O contrato de prestação de serviços, apresentado
às fls. 31/88 dos autos principais tem como partes a ré, Jarí
Celulose, Papel e Embalagens S/A, com domicílio na cidade de
Almerim/PA e a autora, Saltus Serviços de Manutenção e
Reparos de Máquinas e Equipamentos Ltda., com domicílio no
município de Nova Viçosa/BA.
O contrato foi celebrado no Município de
Almerin/PA, local da prestação de serviços. No instrumento, as
partes, livremente, escolheram o foro daquela Comarca para
dirimir qualquer litígio.
Portanto, escorreita a r. decisão que acolheu a
preliminar de exceção de incompetência e determinou a
remessa dos autos àquela Comarca.
Há que se ater ao artigo 53 do Código de
Processo Civil:
É competente o foro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
III do lugar:
a) onde está a sede, para ação em que for ré a
pessoa jurídica.
Ademais, há clara cláusula de eleição de foro na
cláusula 20.1 do contrato objeto da discussão (fls. 31/88).
A súmula 335 do Supremo Tribunal Federal
também prevê que: “É válida a cláusula de eleição de foro para
os processos oriundos do contrato”.
E o fato de o sócio da empresa autora, residir em
Mogi das Cruzes e integrar o pólo ativo da ação, não tem o
condão de modificar o foro, escolhido pelas partes, em
Altamira/PA.
Nesse sentido também é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: [a] REsp 471.924/BA, Rel. Min.
Castro Filho, 3a Turma, DJ 13.11.2006, p. 246; e [b] REsp
961.326/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe
29.03.2010. No mesmo sentido, STJ, CC 64.524/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 2a Seção, DJ 09.10.2006, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é de se reconhecer a competência do foro
de Altamira/PA para conhecer da ação, visto que foi o local de
celebração do contrato e da prestação de serviços, bem como o
foro eleito pelas partes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica